Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-90.2009.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000845-90.2009.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONCIO BRAGA TABOSA (APELADO), ESPÓLIO DE LEONCIO BRAGA TABOSA (APELADO), CREUSA MOREIRA TABOSA - CPF: 432.767.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – PEDIDO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0000845-90.2009.8.11.0048 (Código 9788),

movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEÔNCIO BRAGA TABOSA
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que o reconhecimento do abandono foi equivocado, bem como que seu interesse de agir é manifesto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal (id. 22074968).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que restou caracterizado o abandono da causa, tendo em vista que após a intimação do exequente para manifestar-se em 48 (quarenta e oito) horas, permaneceu inerte, manifestando-se posteriormente de forma insuficiente.

Pautado nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 22077455).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0000845-90.2009.8.11.0048 (Código 9788),

movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEÔNCIO BRAGA TABOSA
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, IV, do CPC (id. 22074967).

O recurso merece provimento.

Com efeito, é cediço que o artigo 485, VI, do CPC permite a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

No entanto, tal hipótese ocorrerá somente se verificada a desídia da Fazenda Pública.

In casu
, não pôde ser verificada a inércia do ente apelante, o qual compareceu aos autos sempre que intimado a manifestar acerca dos despachos proferidos, requerendo o que de direito.

Inclusive, verifica-se que o pedido de nova penhora online por ele formulado encontra-se pendente de apreciação (id. 22074965).

Evidente, assim, a não configuração da alardeada desídia do apelante, hábil a acarretar a extinção do processo por abandono da causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.” (Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

(N.U 0000421-77.2011.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Sendo assim, existindo pedido não apreciado pelo juízo singular, não há como considerar a falta de interesse processual.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020